Tribunal: TJMT
Processo: 0005328-24.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005328-24.2016.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 03.583.828/0001-08 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E FATURAMENTO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO PELO ENTE PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAVA SELIC A PARTIR DA EC N.° 113/21. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Constral Construtora Ltda., visando à condenação do Município de Sinop, MT, ao pagamento de R$ 1.421.480,55, referente a serviços prestados e não pagos conforme contrato administrativo celebrado com o extinto Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop – SAAES.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o Município de Sinop deve responder pelo inadimplemento do contrato administrativo, bem como a aplicação correta dos índices de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a execução dos serviços contratados, a falta de pagamento pelo Município enseja a sua responsabilização, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável.

4. A correção monetária e os juros devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021, conforme Emenda Constitucional n.° 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

5. Reexame necessário parcialmente provido para ajustar os critérios de atualização monetária e fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "Os débitos decorrentes de contratos administrativos com a Fazenda Pública devem ser corrigidos conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09.12.2021".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXII; CPC, art. 85, § 3º; EC 113/21; Lei 8.666/93, art. 40, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 0005328-24.2016.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 229902151 – pág. 85/89):

“[...] ‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que CONDENO o Requerido Município de Sinop, ao PAGAMENTO dos valores referentes às 17ª a 30ª medições, consoante Contrato n.° 002/2012 (Procedimento Licitatório n° 001/2011), com a incidência de correção monetária, deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como juros de mora, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, o que deverá ser apurado em fase de liquidação, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei n°. 7.603/2001 e do disposto no artigo

460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3°, inciso II, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertivo, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 796, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpre-se.

Sinop. 10 de fevereiro de 2020

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, fazendo a sua devolução para prosseguimento, na forma da lei (ID. 232374221).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 0005328-24.2016.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA ajuizou
“
AÇÃO DE COBRANÇA
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, asseverando que é credora da parte requerida em razão da execução de serviços referentes ao contrato n.° 002/2012 celebrado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop – SAAES.

De acordo com a narrativa inicial, após a 27ª (vigésima sétima) medição, a parte requerida deixou de adimplir os pagamentos relacionados aos serviços prestados, os quais deveriam ser pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, consoante previsto na cláusula nona do contrato.

Em face dessa situação, busca a condenação do MUNICÍPIO DE SINOP, MT,
a
o pagamento das medições de n.° 27, 28, 29 e 30, na quantia de R$ 1.421.480,55 (um milhão e quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Citado (ID. 229901691 – pág. 33), o município deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestar (ID. 229901691 – pág. 35), motivo pelo qual foi decretada a sua revelia, sem, contudo, os efeitos da confissão ficta (ID. 41).

Instados a se manifestar sobre o interesse na produção de provas, a parte requerente postulou pela oitiva de testemunha e realização de perícia técnica (ID. ID. 229901691 – pág. 43), tendo a parte requerida apresentado contestação, de forma intempestiva (ID. 229901691 – pág. 44/67).

O juízo
a quo
indeferiu a dilação probatória solicitada pela parte requerente, não admitiu a contestação extemporânea e, por conseguinte, determinou a juntada da relação de documentos do processo de faturamento pela parte requerente (ID. 229901692 – pág. 03/05).

Colacionados documentos pela parte requerente (ID. ID; 229901692/229902151).

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 229901691).

Com essas considerações, passo à análise ao reexame obrigatório.

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

No presente caso, o reexame se justifica consoante previsão no artigo 486, inciso I, do CPC, que prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3º do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte requerente firmou o contrato n.° 002/2012, após sagrar-se vencedora na Concorrência Pública n.° 001/2011, com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop – SAAES, autarquia municipal extinta pela Lei n.° 2126/15, tendo como objeto a execução de obras de implementação, ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água tratada no município de Sinop, MT, com o fornecimento total dos materiais, ao valor total final de R$ 11.161.074,67 (onze milhões e cento e sessenta e um mil e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Conforme estabelecido no contrato citado, após a ordem de serviço, as medições seriam realizadas a cada 30 (trinta) dias, respeitado o mesmo prazo para conferência, aprovação, faturação e pagamento. Veja-se (ID. 229901675 – pág.49/69):

“
CLÁUSULA SEXTA
: MEDIÇÕES – As medições mensais serão feitas pela fiscalização da CONTRATANTE, devidamente acompanhadas por um representante designado pela CONTRATADA, baseadas nas avaliações dos serviços realmente realizados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os nomes dos profissionais que efetivamente atuam na obra como representantes da CONTRATADA deverão constas nas medições mensais com a finalidade de registrar os períodos de atuação de cada um deles. Os representantes efetivamente credenciados pela CONTRATADA são aqueles explicitados na Declaração de Responsabiliade Técnica apresentada na licitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: o controle físico do andamento dos serviços será efetuado por meio dos prazos estabelecidos no cronograma de execução indicados para cada Unidade Construtiva e/ou fase executiva constantes da Regulamentação de Preços e Critérios de Medição.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A medição da obra pela CONTRATADA será realizada a cada 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE terá igual prazo para elaborar o processo de conferência e aprovação da medição, para posterior faturamento e pagamento dentro do período de adimplemento, conforme art. 40, XIV, alínea “a” da Lei n° 8.666/93”.

Com relação ao processo de medição e faturamento, a cláusula sétima do referido contrato consigna que se compõe de relações de documentos do processo de faturamento, demonstrativo de dados referentes ao FGTS, medição, cópia da guia de recolhimento da previdência social, cópia da guia de recolhimento do FGTS e informações à previdência social, além de cópia da guia de recolhimento do PIS (ID. 229901675 – pag. 49).

O pagamento, por sua vez, tem previsão contratual para serem efetuados após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da apresentação do processo de faturamento. Confira-se:

“
CLAUSULA NONA
: PAGAMENTO – Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação do processo de faturamento devidamente protocolado, correspondente aos serviços realizados mensalmente pela CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Tabela de Medição e Faturamento. Os processos de faturamento dos serviços executados serão apresentados e protocolados nas unidades da CONTRATANTE, indicadas pela área, com os documentos do processo de faturamento, devidamente preenchidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que compõem o processo de faturamento dos serviços executados ensejará a NÃO ACEITAÇÃO E/OU DEVOLUÇÃO, ficando por conta e disco da CONTRATADA a reentrada do processo dentro dos prazos previstos, para que não fique prejudicado o seu pagamento. No caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento ficará condicionada à regularização da situação da CONTRATADA junto à CONTRATANTE, não cabendo nesse período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas devolvidas ou não aceitas

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA não fará apresentação da fatura para cobrança pela rede bancária. O pagamento das notas fiscais, faturas ou recibos será efetuado por meio de crédito na conta corrente da CONTRATADA, quitando-se automaticamente pelo seguinte banco: Banco do Brasil. A CONTRATADA deverá informar ao setor de Tesouraria, por correspondência o número de conta corrente onde deseja que o crédito seja efetuado, conforme Modelo K. A CONTRATANTE não endossará e nem data aceite a eventuais títulos que forem apresentados por terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Não serão pagos encargos financeiros pelo atraso de pagamento, ressalvados os casos de inadimplemento superior a 60 dias por culpa do SAEES, quando será aplicada a TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, quando requeridos, calculados “pro rata die”, no período entre o vencimento e o pagamento.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar a retenção de impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente”.

Observa-se, da análise dos documentos constantes dos autos, que a parte requerente demonstrou a implantação e ampliação do sistema de abastecimento de água, mediante o fornecimento das medições mensais, referenciando que foram adimplidas as obrigações de incumbência da parte requerida até a 26ª (vigésima sexta) medição, consoante notas fiscais de ID. 229901676 – pág. 47/64 e ID 229901677 – pág. 01/35.

Todavia, a despeito do protocolo do processo de faturamento, referente às medições de n.° 27, 28, 29 e 30, as quais foram entregues e vistoriadas pelo Chefe de Departamento de Engenharia e Projetos e pelo Engenheiro Sanitarista do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sinop, MT (ID. 229901677/229901690 e 229901692/229902151), não foram efetuados os pagamentos a elas correspondentes.

Dessa maneira, comprovada a execução das obras pela empresa contratada, mostra-se devida a contraprestação financeira por parte do município contratante.

Outrossim, consoante consignou o magistrado singular, comprovado o fato constitutivo do direito pela parte autora, caberia ao município, na hipótese, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, em especial em relação às hipóteses do parágrafo primeiro da cláusula nona do contrato em espeque.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELO ENTE PÚBLICO
. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA EMPRESA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA ESTATAL. PRELIMINARES AFASTADAS. REGULARIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO CERTIFICADA NOS AUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CRÉDITO QUE PERTENCE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À APELADA E NÃO AO CONSÓRCIO DO QUAL INTEGRA COMO EMPRESA LÍDER. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIA.
ESTADO QUE RECONHECEU O CRÉDITO ADMINISTRATIVAMENTE. RECEBIMENTO, ACEITE E LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS COMPROVADOS PELOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ADUNADOS AO FEITO. DEMONSTRAÇÃO DA VALIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL, DO PREÇO ACERTADO, DA EFETIVA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E DA INADIMPLÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO AO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II DO CPC. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU, QUE DEIXOU DE APRESENTAR QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL
. SENTENÇA QUE CLARAMENTE TOMOU COMO PARÂMETRO OS NUMERÁRIOS INSERIDOS NO PLEITO EXORDIAL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS VALORES LÍQUIDOS, QUAIS SEJAM, AQUELES DEDUZIDOS DOS TRIBUTOS INCIDENTES. OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL QUE É POSITIVA E LÍQUIDA, PENDENDO APENAS DO CÔMPUTO ADEQUADO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MORA QUE DEVE OBSERVAR O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, A TEOR DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO EG. STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FUNÇÃO DA MORA. PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTIDAS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE FIRMADO E SEUS ADITIVOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-RJ - APL: 00801710420218190001 2021001100534, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ. PRELIMINAR DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU RECURSAL REPELIDA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO CUJO OBJETO CONSISTIU NA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO DO SALDO DEVEDOR. In casu , comprovado o inadimplemento parcial do valor global avençado no Contrato Administrativo nº 108/2015 relativo à execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Ademais, o Município demandado não logrou comprovar a existência de defeitos na execução da obra ou a realização de pagamentos em benefício da empresa vencedora do certame correspondentes ao montante ajustado contratualmente. O ente público municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, vale dizer, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa autora de cobrar integralmente o preço estipulado contratualmente, conforme prevê o art. 350 do CPC.
Sentença de procedência da ação confirmada. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70078070505,... Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 25/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70078070505 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 25/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019). (Grifo nosso).

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, os valores exequendos devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, incide, por uma única vez, a taxa Selic
uma vez que o índice em questão engloba os juros e correção monetária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. - Recorrente que se insurge quanto à decisão proferida pelo Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, aduzindo haver excesso de execução, no montante de R$ 5.742,88, visto que em 09/12/2021 passou a viger a Emenda Constitucional nº 113/2021, prevendo a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, e, assim, os juros moratórios devem ser fixados pelo percentual aplicável às cadernetas de poupança, conforme redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08/12/2021, com posterior incidência da taxa SELIC, a título de juros moratórios e correção monetária, segundo novo regramento constitucional imposto pela Emenda supracitada - Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." - A partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC passa a ser o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. PROVIMENTO AO RECURSO”.

(TJ-RJ - AI: 00641909820228190000 202200287656, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/11/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2022).

No concernente à verba de sucumbência, d
e acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”.

Ademais, tratando-se de condenação ilíquida, a ser apurada quando do cumprimento do julgado, o percentual dos honorários advocatícios, observado o escalonamento previsto no § 5°, do artigo 85, do CPC, deve ser definido somente após liquidado o julgado, nos termos do § 4°, do referido artigo.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença sob reexame, para estabelecer que a atualização monetária seja realizada em observância aos temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da taxa Selic, bem como para que o percentual da verba honorária seja fixado quando liquidada a sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024